Tribunal: TJMT
Processo: 1026878-72.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026878-72.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), HUDSON JOSE RIBEIRO - CPF: 202.659.518-60 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), ILDA GOTALDO RAMOS - CPF: 276.120.079-91 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1026878-72.2019.8.11.0041

APELANTE: ILDA GOTALDO RAMOS

APELADO: BV FINANCEIRA S/A. – CRÉDITO FINANCINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E PREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA – PERÍODO DA NORMALIDAE NO CONTRATO – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – PREVISÃO CONTRATUAL – TARIFA DE CADASTRO – TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PACTUAÇÃO – MORA CARACTERIZADA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NÃO CONTRATADA – ASSISTÊNCIA JUIDICIÁRIA – DEFERIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em inépcia da petição inicial se não configurados os requisitos dispostos no art. 330, §1º, do CPC.

Não configura abusividade no percentual dos juros remuneratórios do contrato compatível com a taxa média do mercado para o período da contratação. (REsp n. 1.061.530/RS).

Nos termos da jurisprudência do STJ: "
A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
" (Recurso Repetitivo - REsp 973.827/RS)

Demostrada que estão expressamente previstas no contrato a tarifa de cadastro, taxa de registro de contrato, bem como o seguro de proteção financeira, mantidas as cobranças, máxime porque em conformidade com os Recursos Repetitivos REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, Recurso Especial Repetitivo n. 1.578.553/SP - Tema 958, Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP - Tema 972.

Para afastar a mora necessária a constatação da abusividade dos encargos previstos para o período da normalidade contratual (REsp N. 1.061.530/RS).

É cabível a cobrança dos juros remuneratórios na inadimplência como encargo da mora desde que, contratualmente prevista a sua incidência, não ultrapasse a soma dos juros remuneratórios contratados para o período da normalidade com os juros moratórios de 12% ao ano e multa contratual não superior a 2% do valor da prestação. (REsp 1.058.114/RS).

Não demonstrada contratação ou a cobrança da comissão de permanência, não há falar em abusividade acerca do referido encargo.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas do processo, é caso de concessão da assistência judiciária.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1026878-72.2019.8.11.0041

APELANTE: ILDA GOTALDO RAMOS

APELADO: BV FINANCEIRA S/A. – CRÉDITO FINANCINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Proc. origem:
2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
Ilda Gotaldo Ramos.

AÇÃO:
Busca e Apreensão movida por
BV Financeira S.A. - Crédito Financiamento e Investimento.

SENTENÇA:
(proferida pelo Juízo da

2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá)

julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
para declarar consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, a fim de tornar definitiva a liminar de busca e apreensão, bem assim facultar a sua venda, bem como revisou o contrato para, que na inadimplência, sejam aplicados os juros remuneratórios contratuais, os juros moratórios de 1% ao mês e a multa de 2%.

Ainda, indeferiu o pedido de assistência judiciária da requerida e a condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, atualizado a partir do ajuizamento da ação.

APELAÇÃO:
a apelante argui a inépcia da inicial, ao argumento de que foram abatidos os juros e os encargos não devidos pela liquidação antecipada da dívida.

Sustenta que não foi caracterizada a mora, em razão de os juros remuneratórios estarem acima da taxa contratada no período de normalidade do contrato, bem assim existência de venda casada de seguro e a ilegalidade de cobrança dos encargos moratórios, tal como a comissão de permanência.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja julgado totalmente improcedentes os pedidos da demanda e determinada a restituição do bem apreendido.

A Apelante sustenta ainda não ter condições econômicas para arcar com os custos do processo, que é pessoa idosa, recebe aposentadoria pelo INSS que não ultrapassa R$1.300,00 por mês, porquanto requer os benefícios da assistência judiciária.

CONTRARRAZÕES
: Id.
87277592 - págs. 1-14.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1026878-72.2019.8.11.0041

APELANTE: ILDA GOTALDO RAMOS

APELADO: BV FINANCEIRA S/A. – CRÉDITO FINANCINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
Ilda Gotaldo Ramos.

AÇÃO:
Busca e Apreensão movida por
BV Financeira S.A. - Crédito Financiamento e Investimento.

SENTENÇA:
(proferida pelo Juízo da

2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá)

julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
para declarar consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, a fim de tornar definitiva a liminar de busca e apreensão, bem assim facultar a sua venda, bem como revisou o contrato para, que na inadimplência, sejam aplicados os juros remuneratórios contratuais, os juros moratórios de 1% ao mês e a multa de 2%.

Ainda, indeferiu o pedido de assistência judiciária da requerida e a condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, atualizado a partir do ajuizamento da ação.

A lide advém do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário n. 12039000182837, firmada em 10/04/2017, no valor de R$11.483,79, para pagamento em 48 (quarenta e oito) prestações fixas de R$425,00, com vencimento da primeira no dia 10/05/2017 e da última em 10/04/2021, em que foi oferecida em garantia fiduciária a motocicleta marca HONDA, modelo CG 160 TITAN EX 0P (AG) Básico, ano de fabricação 2017, cor PRETA, placa QCQ0342, chassi 9C2KC2210HR018628, cuja inadimplência teria ocorrido com a prestação vencida na data de 11/01/2019.

Consta da cédula bancária, para o período da normalidade, a cobrança de juros anuais de 36,12%, juros mensais de 2,60%, IOF de R$ 43,63, Tarifa de Cadastro de R$659,00, Registro do Contrato 254,59, Seguro Auto RCF R$300,00, Cap. PArc. Premiável de R$141,59, Seguro Prestamista de R$496,98, bem assim os encargos moratórios, que ficaram assim estabelecidos: juros remuneratórios de 14,12%, juros de mora 0,00% e multa de 2,00% (Id. 87277459 - pág. 1).

Nota-se que foi deferida a liminar de apreensão do veículo (Id. 87277475 - pág.1), o bem foi apreendido (Id. 87277561 – pág.1) e, citada, a requerida apresentou contestação em que pretende descaracterizar a mora, ao argumento de nulidade das cláusulas do contrato que estipula encargos previstos no período da normalidade, bem assim alega a abusividade dos encargos moratórios.

Sobreveio a sentença, em que o Juízo de Primeiro Grau afastou as alegações de abusividades na cobrança do contrato e julgou parcialmente procedentes os pedidos, para o fim de revisar o contrato apenas na inadimplência, para estabelecer os juros remuneratórios contratuais, os juros de mora no percentual de 1% ao mês e multa moratória de 2%.

Contra esta decisão recorre a requerida.

Pois bem.

Da inépcia da inicial

A apelante alega a inépcia da inicial, ao argumento de que não foram abatidos os juros moratórios e os encargos não devidos pela liquidação antecipada das parcelas.

Com efeito, nos termos do art. 330, §1º, do CPC, considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, quando o pedido foi indeterminado, ressalvado o pedido genérico, bem assim quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e contiver pedidos incompatíveis entre si, requisitos não configurados.

Além do mais, como registrado pela sentença, não há falar em cobrança realizada sem o abatimento de valores referente a liquidação antecipada, porquanto o caso é de inadimplência em que houve o vencimento antecipado da dívida, cujas amortizações serão realizadas depois da venda extrajudicial do bem.

Conforme consignou o Juízo de primeiro grau, pelo demonstrativo apresentado com a inicial o autor efetivou a correção das parcelas atrasadas e antecipou o vencimento das vincendas, estas vencidas sem atualização, procedimento correto.

Rejeita-se
a alegação de inépcia da inicial.

MÉRITO

Quanto à descaracterização da mora, o Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo, REsp n. 1.061.530/RS, consolidou o entendimento no sentido de que
“verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.”

No mesmo sentido, tem-se que “
a mora do devedor é descaracterizada tão somente quando a índole abusiva decorrer dos chamados encargos do ‘período da normalidade’, juros remuneratórios e capitalização dos juros.
” (AgInt no AREsp 800.605/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 19.9.2019).

Por sua vez, a Súmula 382 do STJ estabelece que
“
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

No caso concreto, o percentual dos juros remuneratórios do contrato para a normalidade, qual seja, 2,6% ao mês, é compatível com a taxa média do mercado para o período da contratação (abril/2017), não contém abusividade a ser corrigida, máxime porque não ultrapassa uma vez e meia a média fixada pelo BACEN (1,84% a.m) conforme informação extraída do site do Banco Central(https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValore.)

Sobre esta questão a sentença registrou:

“(...) no caso em tela, trata-se de juros pré-fixados, em percentual de mercado, com parcelas fixas de prévio conhecimento da parte autora no qual as partes pactuaram a taxa de juros mensal 2,60% ao mês e anual de 36,12% ao ano. Não havendo reparo.

Restando, referidas taxas inferiores à taxa média do mercado divulgada pelo BACEN – Banco Central – aplicada no período na modalidade contratada. Não merecendo nenhum reparo.

Sequer cabe alegação de cobrança de taxa de juros superiores ao avençados pois trata de parcela pré-fixada em valor certo.

Vejam que a CET (Custos Efetivo Total), inclui além do percentual contratado, mais as despesas ali autorizadas constituindo o todo para apurar o valor da parcela fixa, por certo, o percentual ali apurado é superior da taxa de juros mensal.

A instituição não está cobrando valores diversos do que o contrato, apenas o autor optou em financiar junto com a parcela demais despesas estas devidamente previstas na cláusula 5 “CET – Custo Efetivo Total da Operação ” do negócio jurídico

No caso a taxa pré-fixada mensal não viola disposição legal, devendo prevalecer. Não há sequer como sustentar que está pagando mais que o contratado, pois tratam de parcelas pré-fixadas. Assim não há que se falar em abusividade do contrato como alegado pela requerente.

Já há muito tem pacificado de que a Instituição financeira não está afeta a limitação de juros remuneratórios, não podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo se exorbitante – Súmula Vinculante nº 7 e Súmulas 596 e 648 do STF e Súmula 382 STJ. O que não é o caso dos autos.”

Capitalização de juros

Sobre essa questão tem-se que "
A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
" (Recurso Repetitivo - REsp 973.827/RS)

No caso ora analisado, houve previsão de taxa mensal de 2,60%, e de taxa efetiva anual de 36,12%. Dessa forma, legítima a cobrança da taxa efetiva anual de juros remuneratórios, tal como convencionada.

Correta a sentença ao consignar:

“Com relação à capitalização de juros, resta evidente no contrato, pois a taxa mensal é inferior a anual. (...).

Dessa forma, no contrato a taxa de juros é superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para constatar que houve previsão da capitalização de juros na forma acima determinada, sendo devida sua aplicação nos termos da Súmula 539 e 541 do STJ.”

Tarifa de Cadastro

Nos termos dos Recursos Repetitivos REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, cumpre manter a tarifa de cadastro cobrada, porquanto expressamente prevista no contrato, cujo valor não se mostra abusivo.

Nesse sentido:

"
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
" (Recursos Especiais repetitivos n. 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgados em 28/8/2013, DJe 24/10/2013).

Taxa de Registro de Contrato

Diante da razoabilidade dos valores cobrados a tal título, bem assim de considerado o fato de que estar expressa no contrato, é possível que o contratante arque com os custos do registro do pacto. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n. 1.578.553/SP - Tema 958.

Seguro de Proteção Financeira

Na espécie, há elementos que comprovam a efetiva pactuação do seguro, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972.

No que se referem às tarifas referentes aos serviços prestados, a sentença consignou:

“(...) em vista do julgamento referente as tarifas referente serviços prestados por terceiros, registro de contrato e avaliação do bem pelo Resp nº 1.578.526/SP, Resp nº 1.578.490/SP e Resp nº 1.578.553 – SP como representativos do tema, já houve pronunciamento referentes às matérias ali afetadas (Recurso Especial Nº 1.578.553/SP -julgamento em 28/11/2018), inclusive conforme os art. 1039 e seguintes com efeitos vinculantes e “ultra partes” na qual restou julgado conforme abaixo exemplificado.

Referente a despesa de tarifa de registro do contrato foi prevista na cláusula 5 “CET – Custo Efetivo Total da Operação ” – item 5.5 indicado o seu valor R$ 254,59 (duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) anuído pelo requerendo e de acordo com o julgado.

No mesmo sentido é a contratação do seguro proteção financeira, bem como “cap. Parc. Premiável” a opção pela sua contratação deve vir manifestada no próprio instrumento ou em outro documento apto a comprovar o desejo do segurado pela sua contratação, o que ocorreu no caso dos autos como faz prova o negócio jurídico firmado previsto - cláusula 5 “CET – Custo Efetivo Total da Operação ” – item 5.5 – e o qual foi anuído pelo requerente no momento da contratação e ainda, inexiste outro elemento que posso comprometer a livre manifestação do consentimento do requerente, no qual julgo válido.”

Como se vê, nesse ponto, a sentença também não comporta reformas.

Cumpre consignar ainda que é lícita a cobrança de IOF do financiado, segundo a jurisprudência pacificada do STJ (
REsp

1255573
/RS).

Dos encargos moratórios

Conforme o entendimento do STJ firmado no Recurso Repetitivo REsp n. 1.058.114-RS, é cabível a cobrança dos juros remuneratórios na inadimplência como encargo da mora desde que, contratualmente prevista a sua incidência, não ultrapasse a soma dos juros remuneratórios contratados para o período da normalidade com os juros moratórios de 12% ao ano e multa contratual não superior a 2% do valor da prestação.

Na hipótese ora analisada, como se vê da Cláusula 6 do contrato, para os encargos de inadimplência as partes pactuaram juros remuneratórios de 14,20% e multa de 2%, bem assim quanto aos juros moratórios o contrato não definiu percentual, o que foi acertadamente corrigido pela sentença, conforme fragmento que se transcreve: .

“Quanto aos encargos de inadimplência as partes pactuaram em caso de inadimplência, a incidência de juros de 14,20% e multa de 2% conforme indicado na cláusula 6 do contrato.

Referidos juros mostram-se abusivos, por não identificar no contrato se trata de mensal ou anual e no contrato as regras devem ser caras e especifica. Razão pela qual reviso a referida cláusula para que na inadimplência seja aplicados juros remuneratórios operação e juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%.”

A sentença também não comporta reparos nesse ponto.

Relativamente à comissão de permanência, conforme assentado pela Segunda Seção do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, é inviável, no período da inadimplência, a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos, sejam eles encargos da normalidade ou encargos moratórios (REsp n. 1.058.114/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro João Otavio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 12/8/2009, DJe 16/11/2010).

Ocorre que, no caso dos autos, no que tange à comissão de permanência, como bem acentuado pela Magistrada de Primeiro Grau, além de não ter sido pactuada, também não se verifica a cobrança.

Dessa forma, Não demonstrada contratação e nem a cobrança da comissão de permanência, não há falar em abusividade acerca do referido encargo.

Por derradeiro, q
uanto ao pedido assistência judiciária, os documentos colacionados atestam a hipossuficiência da apelante, que é pessoa idosa, atualmente com 68 (sessenta e oito) anos de idade, aposentada pelo INSS, recebe benefício previdenciário no valor de R$ 1.278,50 (mil, duzentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos) (Id.
87277580 - págs. 1-4)
, bem assim
é isenta da Declaração de Imposto de Renda (Id. 87277581 - págs. 1-4).

Ressalta-se que o valor financiado, por si só, pouco mais de onze mil reais (R$11.483,79), para a aquisição de uma motocicleta, não configura riqueza a ensejar a não concessão da benesse.

Ressalta-se, ainda, que as meras alegações impugnativas, sem a comprovação da capacidade financeira da requerente, não desconstitui a declaração de hipossuficiência.

Assim, é caso de deferir o benefício da assistência judiciária.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso tão somente deferir a assistência judiciária à parte requerida apelante
, mantém-se os demais termos da sentença recorrida.

Em razão do deferimento da assistência judiciária, deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021